Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704628-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Retire-se de eventual Pauta. Defiro suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator